Tribunal: TJSP
Processo: 2115373-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – Alegação de incompetência absoluta da Justiça Comum – Demanda em que não se discute a relação empregatícia, mas tão somente a prática de concorrência desleal – Competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo – Redistribuição determinada – RECURSO NÃO CONHECIDO.